Tribunal: TJDFT
Processo: 0737072-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO.
1. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
2. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial).
3. Contudo, deve ser preservada a coisa julgada quando os cálculos foram feitos e homologados com base em planilha apresentada pela parte credora. Precedente desta Turma.
4. Recurso conhecido e provido.